Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-21.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600429-21.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600429-
21.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Estilio de Jesus Maier, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). (Prestação de contas eleitorais final do requerente Estilio de Jesus Maier que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de Quedas do Iguaçu, referente
as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, cheques emitidos pelo
prestador de contas e pagos com recursos da Campanha, foram compensados por pessoa diversa
daquela a quem os cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os art. 53, I, alínea
"g" e II, inciso "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ESTILIO DE JESUS MAIER (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797161
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.726

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600429-21.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ESTILIO DE JESUS MAIER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
primeira instância que desaprovou as
contas de campanha e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no
acórdão, argumentando que a Corte não
teria se manifestado expressamente sobre
a nominalidade dos cheques emitidos e a
tese de que a divergência na compensação
dos valores seria decorrente de erro da
instituição bancária, ou de equívoco na
anotação por funcionário da equipe contábil.
Reitera, ainda, a aplicação de precedente
deste
Tribunal
que,
em
sua
visão,

Num. 44797161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
possibilitaria a aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise da nominalidade
dos cheques e da alegação de erro
bancário, justificando o acolhimento dos
Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
acórdão
embargado
enfrentou
explicitamente a questão da emissão dos
cheques, consignando que a emissão de
cheques nominais e cruzados é exigência
legal para assegurar a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha.
5. O voto detalhou que a responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos
recursos de campanha é exclusiva do
candidato, não sendo eximido do dever de
diligência em caso de eventual falha da
instituição bancária.
6. A falta de cruzamento e a compensação
por terceiros, sem correspondência com os
beneficiários nominados nos documentos,
inviabilizaram a rastreabilidade dos recursos do FEFC, configurando
irregularidade grave.
7.
Declarações
unilaterais
não
são
documentos aptos a atestar a regularidade
da despesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais sem cruzamento com
recursos oriundos do FEFC, compensados
em
nome
de
terceiros,
inviabiliza
a
rastreabilidade das despesas eleitorais, em

Num. 44797161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
afronta ao art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. Tal irregularidade, quando
atinge parcela expressiva dos recursos
movimentados,
compromete
a
transparência e a confiabilidade das contas,
justificando
a
desaprovação
e
a
determinação de restituição dos valores.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 38, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
EDcl nos EDcl no PCE 060361442/PR, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
25/07/2024, Publicado no DJE 148, data
01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTILIO DE JESUS MAIER em face do
Acórdão Nº 68.382, proferido por esta Corte, que negou provimento ao seu Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, argumentando que a
Corte não teria se manifestado expressamente sobre a nominalidade dos cheques emitidos e a
tese de que a divergência na compensação dos valores seria decorrente de erro da instituição
bancária, ou de equívoco na anotação por funcionário da equipe contábil. Reitera, ainda, a
aplicação de precedente deste Tribunal que, em sua visão, possibilitaria a aprovação das contas
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, ao fundamento de que inexiste o vício apontado. Assevera que a responsabilidade

Num. 44797161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
pela correta aplicação dos recursos de campanha recai sobre o próprio candidato, sendo
irrelevante a alegação de culpa da instituição financeira. Aduz, ainda, que o embargante
pretende, em verdade, promover a rediscussão do mérito recursal, o que é incompatível com a
via estreita dos embargos de declaração. Ressalta, por fim, que as declarações apresentadas
consistem em documentos unilaterais, incapazes de sanar a irregularidade identificada, a qual
permanece configurada diante da ausência de comprovação do efetivo destinatário final dos
recursos do FEFC, em razão da emissão de cheques não cruzados.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No caso em apreço, sob o argumento de existência de omissão no julgado, o embargante
pretende, em verdade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas no acórdão, que restou
assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 44797161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da constatação de que cheques emitidos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram compensados por pessoas diversas das indicadas como
beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a compensação de cheques nominais emitidos com recursos
do FEFC por pessoas diversas dos beneficiários indicados, ainda que por suposto erro da instituição
bancária, configura irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques nominais e cruzados é exigência legal para assegurar a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha, permitindo o controle e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. A responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do
candidato, não sendo eximido do dever de diligência em caso de eventual falha da instituição bancária.
6. A compensação de cheques por pessoa distinta do beneficiário contratado, sem prova do endosso ou da
destinação dos valores ao credor legítimo, configura irregularidade que compromete a confiabilidade das
contas, especialmente quando envolve recursos do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques nominais sem cruzamento com recursos oriundos do FEFC,
compensados em nome de terceiros, inviabiliza a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta ao art.
38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. Tal irregularidade, quando atinge parcela expressiva dos
recursos movimentados, compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a
desaprovação e a determinação de restituição dos valores.
(...)

O Embargante aponta suposta omissão do acórdão em relação à nominalidade dos cheques e à
alegação de erro bancário ou de anotação. Entretanto, uma análise acurada do Acórdão nº
68.382 revela que todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas com
fundamentação precisa.
No que tange à alegada omissão em relação à nominalidade dos cheques e erro bancário, o
acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da emissão dos cheques. Consignou-se
expressamente que "A emissão de cheques nominais e cruzados é exigência legal para
assegurar a transparência e a rastreabilidade dos gastos de campanha, permitindo o controle e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Ademais, o voto detalhou que "Embora o recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro

Num. 44797161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49
cometido pela instituição bancária - que teria permitido o depósito dos valores em nome de
terceiros ou, ainda, informado pessoa diversa daquela constante no cheque -, a responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do candidato. A
exigência legal de emissão de cheques nominais e cruzados tem por finalidade assegurar a
rastreabilidade das despesas, elemento essencial à fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral."
Dessa forma, não houve omissão, ao contrário, o acórdão examinou a questão da nominalidade
dos cheques, concluindo que a falta de cruzamento e a compensação por terceiros, sem
correspondência com os beneficiários nominados nos documentos, inviabilizaram a
rastreabilidade dos recursos do FEFC, configurando irregularidade grave. Tal conclusão refuta
diretamente a tese de mero erro bancário ou de anotação, ao constatar a ausência de nexo entre
os valores declarados e os extratos, impedindo a comprovação da destinação dos recursos.
Conforme bem aponta a douta Procuradoria Regional Eleitoral em sua impugnação, os embargos
devem ser rejeitados, pois a insurgência do embargante busca, na verdade, a rediscussão do
mérito recursal, o que é vedado na via eleita.
Relativamente às declarações da Gráfica Acácia e de Leandro Souza Rosa Advogados
Associados, recentemente juntadas, o entendimento desta Corte é no seguinte sentido:
"Declaração unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da legislação de regência."(BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Embargos De Declaração Nos(as) Embargos De Declaração No(a) Pce
060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado
no(a) DJE 148, data 01/08/2024.)
Corroborando esse entendimento, a Procuradoria asseverou: "os extratos bancários da conta
vinculada ao FEFC demonstram a inexistência de nexo entre os cheques emitidos e os efetivos
destinatários das verbas públicas. Nesse sentido, os documentos acostados aos embargos não
suprem a falha apontada na decisão recorrida."
Dessa maneira, o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44797161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065759500000043734423
Número do documento: 25112518065759500000043734423
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:49

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS(1327) Nº 0600429-21.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
EMBARGANTE:
ESTILIO
DE
JESUS
MAIER
-
Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025